Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE DETENTO. DEVER DE PROTEÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. PENSÃO AOS FILHOS E COMPANHEIRA. 2/3 DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A atual jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos, bastando, para tal finalidade, perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público.
2. No que concerne aos danos causados a pessoas submetidas a relações de sujeição especial, como no caso dos detentos, o Estado tem o dever de garantir a integridade dos custodiados, nos termos do art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, que dispõe: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS, por meio do Tema n. 591, fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.
4. No caso, apesar de não ser possível precisar a causa do trauma cranioencefálico do custodiado, ante a existência de duas versões, resta evidente que o réu não zelou pela integridade física do então detento que se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade em uma unidade prisional sob sua responsabilidade.
5. A omissão do Estado foi determinante para o resultado morte, conforme a teoria da causalidade adequada, pois a necessidade da cirurgia sobreveio em decorrência do traumatismo cranioencefálico, provocado pela conduta omissiva do ente público. É dizer, o óbito não teria ocorrido se não fosse o comportamento negligente atribuído ao réu.
6. Doutrina e jurisprudência entendem que, se não houver demonstração da renda auferida pelo falecido, a indenização, sob a forma de pensão, deve ser calculada com base no valor de um salário-mínimo, subtraindo-se 1/3, percentual que, de forma presumida, seria gasto com a manutenção da vítima, caso estivesse viva.
6.1. Desse modo, na espécie, a pensão deve ser fixada em dois terços de um salário-mínimo, tendo em vista que não há informações de que o de cujus exercia atividade remunerada antes de ter sido preso.
7. O valor fixado na origem para cada um dos filhos, a título de compensação por dano moral, é irrisório, porquanto destoa sobremaneira dos parâmetros do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte em casos semelhantes. De igual modo, a quantia arbitrada em favor da companheira do falecido não observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.